Tribunal: TJMT
Processo: 1011724-97.2020.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011724-97.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANALUCIA SILVA FERREIRA - CPF: 036.706.311-51 (APELANTE), ARIANY RENATA CACERES DE SOUZA - CPF: 031.255.331-55 (ADVOGADO), LUIZ GUILHERME FELIX LENZI - CPF: 010.140.611-80 (ADVOGADO), IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA - CNPJ: 11.009.202/0001-10 (APELADO), LARIELA MIORANZA THOME - CPF: 036.088.531-46 (ADVOGADO), DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO
–
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –
ENTREGA SEM
INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO

–
PROVA PERICIAL
–
FALHA NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO PELA RÉ – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DEVER DE REPARAR –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA –

ARBITRAMENTO EM VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL
–
NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA ÀS FUNÇÕES
INIBITÓRIA, PEDAGÓGICA E REPARATÓRIA
– INVERSÃO
DO ÔNUS DA
SUCUMBÊNCIA –
RECURSO
PARCIALMENTE

PROVIDO.

Se na perícia consta que o Departamento de Água e Esgoto não realizou a adequada instalação da fossa no
imóvel adquiri
do pelo
autor, tal irregularidade insere-se no risco do empreendimento
da ré
, razão por que procede a pretensão de que
lhe
seja determinada a respectiva regularização.

Os transtornos, constrangimentos e violação à dignidade enfrentados pelo adquirente em decorrência da falha na prestação do serviço pela ré autorizam a indenização por dano moral, que deve ser arbitrada em valor que atenda às funções
inibitória, pedagógica e reparatória
.

A alteração substancial do julgado
impõe
a inversão
do
ô
nus
da

sucumb
ência
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação

de Obrigação de Fazer
e Indenização por Danos Morais
julgada
im
procedente
, com
a
condenação da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa
, porém suspensa a exigibilidade da obrigação por ser beneficiária da justiça gratuita.

A apelante aduz que em setembro de 2017 adquiriu
imóvel da apelada
com a promessa de que no respectivo loteamento haveria rede pública de esgoto
,
no entanto a entrega ocorreu
em abril de 2018 sem a conclusão
desse
serviço,
situação que perdura até este momento.

Alega
que
está comprovado nos autos que
em dezembro de 2018
começaram
os problemas relacionados à fossa séptica, e que foram anexadas fotos
de abril de 2020
da parte externa
da área

que
mostram
“
esgoto a céu aberto que sempre esteve no quintal da Apelante”
. Acrescenta que nessa época o
imóvel

estava
na
s
mesma
s

condições
em
que lhe foi entregue,
e até então
não
foi

efetuada

nenhuma obra.

Por isso, alega que não procede o argumento utilizado na sentença de que a causa da impermeabilidade do solo do imóvel foi a sua ampliação, que só ocorreu em abril de 2021, muito tempo depois do início do problema.

Reconhece
que, numa tentativa de resolver
o problema
,
optou por

“concretar toda a parte externa da residência, conforme consta do Laudo Técnico feito em agosto de 2022”
.

Ressalta que,
“
entre os vícios apresentados, o mais grave é a fossa, quando a fossa está cheia não há vazão de água nos ralos do banheiro, área de serviço, vaso sanitário, pia, chuveiro, cozinha, tanque etc., ou seja, impossível lavar roupas, lavar louças, tomar banho, acionar a descarga etc., pois não existe espaço para escoamento de todo esse material e dejetos na fossa
”
.

Sustenta que a apelada escolheu o
terreno
e

fez
estudo de solo
ciente
do

seu estado
,

bem como
garantiu que
seria atendido por
rede de esgoto,
e, dessa maneira
, por força do CDC, responde objetivamente pelos danos causados, ou seja, independentemente da existência de culpa.

Destaca
que
é evidente
a falha
n
o projeto
confeccionado
pela apelada
, uma vez que ela
assumiu o risco do empreendimento
ao construir e comercializar imóveis em
t
erreno impróprio para moradia,
mesmo sabendo que o solo era inapropriado.

Assinala que o fato de
o laudo pericial
não ter
apontado
defeito estrutural no sistema de fossa instalado
não exclui
sua incompatibilidade e ineficiência para
o imóvel
em discussão,
como reconheceu o próprio perito, que, aliás, identificou também infiltrações e fissuras.

Contrarrazões
pelo não provimento do Recurso (
I
D
.
194186223
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
apela
nte

ingressou em juízo sob a
alega
ção de
que
em 28-9-2017 adquiriu da apelada
o
imóvel
localizado na Rua Tomé de Souza, n. 16, Quadra 99, Parque Paiaguás, Loteamento Re
sidencial Safira, Várzea Grande -
MT
, com 45m2, entregue em abril de 2018
, e
após alguns meses
constatou
diversas infiltrações nas paredes, rachaduras, alagamento e graves complicações na fossa
existente no
terreno
.

Aduz
que em dezembro de 2018 deu início às tentativas de solucionar o problema
, o que, no entanto, não conseguiu até a presente data
.

Afirma que
enfrenta
constante humilhação e desgaste psicológico, pois a situação
é extremamente
vexatória

uma vez que é
“
impossível lavar roupas, lavar louças, tomar banho, acionar a descarga etc., pois não existe espaço para escoamento de todo esse material e dejetos na fossa, sem contar o mau cheiro que toma conta de todo o ambiente, além disso o quintal da residência vira esgoto a céu aberto, pois a fossa transborda constantemente, da mesma forma as vezes o próprio vaso sanitário transborda com todo o esgoto contido na fossa, deixando o banheiro da residência totalmente interditado”
.

Busca
a concessão de tutela de evidência para que
a
ré resolva
essa questão. Pleiteia também R$
3
0.000,00 de
danos morais
.

A lide foi julgada
improcedente.

Cumpre registrar inicialmente que
foi decretada a revelia da ré/apelada
(
ID.
194186178
) e invertido
o ônus da prova (ID. 194186151).

O juízo
de origem

determinou de ofício a
realização de perícia e fixou

os seguintes
pontos controvertidos:

“a) se o imóvel descrito na inicial apresenta os descritos na inicial;

b) em caso positivo, se os defeitos apontados no imóvel são originários de construção ou de outra causa, tal como má conservação ou ampliação do bem e,

c) se os fatos ensej
aram dano moral e o seu quantum
”
.

(ID. 194186178).

Vale destacar que a princípio
ficou claro no laudo pericial que o
solo
era
bastante
argiloso e
com
baixa permeabilidade
,
mesmo assim a apelada
obteve autorização do
Departame
nto de Água e Esgoto – DAE/VG
para
nele construir
,
o que, apesar de evidenciar que não foi a decisão mais acertada, não pode gerar a conclusão de que ela não tenha avaliado o solo e obtido prévia autorização antes de iniciar os trabalhos.

Todavia, os quesitos da parte e a resposta do perito foram nestes termos
:

“
3.1.2 - O estudo de solo elaborado antes da construção identificaria a condição do lençol freático, e que
o local não possui drenagem satisfatória para o uso que se destina?

Sim, o estudo do solo apresenta as condições existentes no local. A ré recebeu autorização para construção de fossa séptica no Residencial Parque Paiaguás, pois
o
O
Departamento de Água e Esgoto - DAE/VG, tão logo iniciaria os serviços de extensão e padronização nas ligações domiciliares de esgoto. Até o dia da vistoria, o sistema ainda não havia interligado na ETE, mantendo a utilização da fossa séptica
.

(ID. 194186206
, págs. 10 e
11).

No que
realmente importa para a solução da
presente
demanda,
tem-se
que o imóvel foi entregue sem
instalação da
rede de água e esgoto
, e apresentou
infiltrações e rachaduras
.

Nesse ponto reside a falha
na prestação do
serviço
pela
apelada, pois
o lote ainda não estava apto
para ocupação,
j
á qu
e
não oferecia adequada
infraestrutura
de
saneamento básico
,
essencial para
a
moradia salubre e digna.
Assim,
a entrega
nessas condições configura
ato ilícito.

E mais, a apelada não cumpriu a
promessa de
que seriam iniciados os trabalhos para a ligação da rede d
e esgoto
, tampouco o dever de informar à apelante que esse cenário perduraria por tanto tempo, o que a impediu de efetuar a compra consciente das adversidades que teria que enfrentar.

A piora na
baixa
permeabilidade após a concretagem
d
o imóvel pela
autora

em 2021
não afasta a
responsabilidade civil da
ré
, pois
, como já ressaltado,
o problema da fossa existia desde a
data da

entrega
(
abril de
2018
)
e nunca
foi
resolvido
.

A solução apresentada pelo perito

foi
a eliminação da fossa e instalação da rede coletora de esgoto (ID. 194186206
,
pág. 18)
, o que, repita-se, era para estar em funcionamento desde a entrega do imóvel
.

Assim, compete à apelada providenciar a
respectiva
regularização.

O dano
mora
l é manifesto ante a violação da intimidade e honra da apelante, que sofreu desgaste nas tratativas de solucionar a questão e constrangimento ao ficar i
mpossibilitada
de usar o banheiro, lavar louça e roupa,
lidar com
a
lagamentos decorrentes do retorno da água nos ralos, vasos sanitários, etc.

A
indenização tem de
ser
em valor que atenda
às funções inibitória, pedagógica e reparatória da medida
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA ANTES DE REGULARIZADA A INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
. CONDOMÍNIO RECANTO DO BOSQUE IV, NO BAIRRO ÁGUA LIMPA, EM VOLTA REDONDA.
RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA E DA FORNECEDORA DE ÁGUA E ESGOTO
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO DAS RÉS.
TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DEVER DE INDENIZAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS. ART. 14 DA LEI No 8.078/90. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE INEXISTENTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SÚMULA 192 TJRJ. PRECEDENTES DA CORTE.
VERBA COMPENSATÓRIA ARBITRADA EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. SÚMULA 343 DO TJRJ. DESPESAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DA AUTARQUIA. ART. 17, IX DA LEI No 3.350/1999. TAXA JUDICIÁRIA DEVIDA. SÚMULA 76 TJRJ. RECURSOS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. PEQUENO REPARO NA SENTENÇA, DE OFÍCIO, NO TOCANTE À CONDENAÇÃO DA AUTARQUIA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS
”
.

(TJ
RJ
,
APL
00290443620158190066, r
elator Des.
Luiz Roldão de Freitas Gomes Filho
,
j
ulgamento
em 16-
3
-
2020,
Segunda Câmara Cível
,
p
ublicação
em
18
-3-
2020
, sem
destaque no original).

“
AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM CONSTRUÇÃO. ENTREGA DAS CHAVES COM O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PRECÁRIO. AUSÊNCIA DE LIGAÇÃO NA REDE DE ÁGUA E ESGOTO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA EM FACE DO BANCO DO BRASIL (2o RÉU). MERO GESTOR FINANCEIRO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONDENANDO SOLIDARIAMENTE A CONSTRUTORA (1a RÉ) E A SAAE/VR (3o RÉU). ACERTO DO DECISUM RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE FATO QUE CONFIGURE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 75 DO TJRJ.
CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL (R$ 10.000,00). QUANTUM FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
(SÚMULA 343 DO TJ/RJ). INÚMEROS PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO DO APELO
”
.

(TJ
RJ
, APL
00283506720158190066
,

Volta Redonda,
2
a

Vara Cível, relator

Sergio Ricardo de Arruda Fernandes
,
j
ulgamento
em
26
-6-
2018,
Primeira Câmara Cível
,
p
ublicação
em
3
-
7
-
2018
, sem
destaque no original).

Pelo exposto,
dou
parcial
provimento

ao Recurso para
julgar
parcialmente
procedente
a Ação
e
, desse modo,

determinar

à
apelada
que providencie
a
adequada
instalação do sistema de
água e esgoto
n
o imóvel
,
além de
condená-la ao pagamento de R$10.000,00 de

reparação
por danos morais,
acrescidos de
correção monetária
pelo INPC
a partir do arbitramento e juros de mora
de 1% ao mês desde a citação. Inverto o ônus de sucumbência,
devendo a
ré/apelad
a
arcar
com
a
verba honorária
de
20% do valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024